Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712636-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO D E S P A C H O Ante a preclusão da decisão que acolheu os embargos de declaração, intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, impulsionar o feito. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator